Tribunal: TJDFT
Processo: 0745389-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0745389-83.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EMBARGANTE: NATACHA RAPHAELLA MONTEIRO NAVES COCOTA RECORRIDO: NATACHA RAPHAELLA MONTEIRO NAVES COCOTA EMBARGADO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por EXPEDIA DO BRASIL e por NATACHA RAPHAELA. Ouçam-se as partes embargadas. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito